Tribunal: TJSP
Processo: 1510124-42.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Furto qualificado tentado – Expressivo valor da res furtiva – Prejuízo que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente – Princípio da insignificância – Não cabimento – Maus antecedentes e múltipla reincidência – Certidões distintas usadas para caracterizar as duas figuras – Bis in idem – Inocorrência – Confissão judicial – Impossibilidade de compensação integral –

Ementa:
Furto qualificado tentado – Expressivo valor da res furtiva – Prejuízo que somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente – Princípio da insignificância – Não cabimento – Maus antecedentes e múltipla reincidência – Certidões distintas usadas para caracterizar as duas figuras – Bis in idem – Inocorrência – Confissão judicial – Impossibilidade de compensação integral – Precedente – Penas e Regime correto – Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Registro: 2020.0001035520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510124-42.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante WELINGTON
APARECIDO DA SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Furto qualificado tentado – Expressivo valor da res
furtiva – Prejuízo que somente não ocorreu por
circunstâncias alheias à vontade do agente –
Princípio da insignificância – Não cabimento –
Maus antecedentes e múltipla reincidência –
Certidões distintas usadas para caracterizar as duas
figuras – Bis in idem – Inocorrência – Confissão
judicial – Impossibilidade de compensação integral
– Precedente – Penas e Regime correto – Recurso
não provido.
Vistos.
WELINGTON
APARECIDO
DA
SILVA
GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e ao final
condenado, por sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Josiane
Patrícia Cabrini, da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília, como incurso
no art. 155, § 4o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime
fechado e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o apelo em
liberdade (fls. 184/190).
Isto porque, no dia 19 de novembro de 2019, por
volta das 15 horas, na Rua Maria Marta Argolo Ferrão, no 67, na cidade de
Marília, tentou subtrair 2 cédulas de cheque preenchidas no valor de R$ 36,00
e
R$ 72,00 e a quantia de R$ 280,20 em dinheiro, 4 telefones celulares (LG C
300, Motorola Moto E, Samsung Win, Samsung S4), 1 carregador de celular

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Samsung, joias de ouro (4 gargantilhas, 1 pingente, 2 anéis, 3 alianças) e
várias bijuterias de Roberta Dias Ferraz Pena, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a absolvição do réu por atipicidade da conduta, com aplicação do
princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a redução da pena e a
fixação de regime semiaberto (fls. 198/218).
Recebido o recurso (fls. 182/183), vieram aos autos
as contrarrazões (fls. 223/234).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 266/273).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Welington
Aparecido da Silva Gomes contra a r. sentença de fls. 184/190, que julgou
procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 55, § 4o, inciso
II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e 10 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre observar
que não se discute a autoria do crime imputado ao acusado, tanto que o
pedido da Defensoria Pública se limita à aplicação do princípio da
insignificância ou à redução da pena, com abrandamento do regime prisional.
Assim, na medida em que o apelante sempre admitiu
que tentou praticar o furto (fls. 7/8 e mídia digital) e a vítima confirmou em
juízo essa realidade, atestando, assim como o policial Angelo Miguel da Silva

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Pereira, que os objetos foram recuperados na posse do réu quando ele já
tinha deixado o local do furto (fls. 14 e mídia digital), a condenação nos
termos da denúncia era mesmo de rigor.
Cabe analisar, então, os argumentos trazidos nas
razões de recurso.
Mas, em que pese o esforço da combativa
Defensoria Pública, não há como aplicar o princípio da insignificância em
face da recuperação da res furtiva, cujo valor, por sinal, é bem superior ao
salário mínimo vigente à época dos fatos, e considerando ainda que o réu é
reincidente.
Como já decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO
CRIMINAL:
Furto
simples
Condenação - Recurso defensivo - Pretendida absolvição por
insuficiência probatória e por atipicidade da conduta. Autoria e
materialidade delitivas perfeitamente demonstradas. Depoimentos firmes e
coesos dos policiais militares. Réu surpreendido em posse da 'res furtiva'.
Afastado princípio da insignificância. Falta de amparo legal. Bem
subtraído de valor relevante. Recuperação do bem não descaracteriza o
crime. Condenação de rigor Dosimetria da pena Pleiteada fixação da pena-
base no mínimo legal ou redução do 'quantum' de aumento.
Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Personalidade
voltada à prática delitiva apta a elevar a pena-base. Fração não fixada pelo
legislador. Discricionariedade do Magistrado dentro dos parâmetros
estabelecidos - Multirreincidência. Aumento estabelecido na r. sentença
adequado. Princípio da individualização da pena Regime fechado de rigor.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
e
multirreincidência

-
Impossibilidade de substituição da pena corpórea por pena restritiva de
direitos. Personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais.
Substituição insuficiente Detração deverá ser analisada no juízo das
execuções - Recurso improvido” (Ap. no 0004574-14.2017.8.26.0635, 8a
Câmara Criminal, Rel. Roberto Porto, j. 14/02/2019, p. DJe 15/02/2019).
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão de
ver o réu absolvido, com aplicação do princípio da insignificância ao caso
concreto, de modo que a condenação era mesmo a solução que se impunha,
restando, então, analisar a pena imposta.
Acontece que, neste ponto, o acusado já beneficiado,
pois é mesmo portador de péssimos antecedentes, na medida em que foi
definitivamente condenado várias vezes, inclusive pela prática de crimes
contra o patrimônio (fls. 38/45) e, mesmo assim, a pena base foi fixada em
apenas 1/6 acima do mínimo legal.
Anote-se que as condenações antigas, se não se
prestam para marcar reincidência, ainda são suficientes para indicar que o
acusado tem maus antecedentes, a ponto de justificar a exasperação da pena
na primeira fase da dosimetria, conforme o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes,
autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal.” (HC

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
329207/SP, Relator Ministro Reynaldo soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).
No mesmo sentido é a recente decisão do plenário
do Colendo Supremo Tribunal Federal, onde por maioria, apreciando o tema
150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário no
593.818 e fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos
maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator
Ministro Roberto Barroso (Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020).
Na segunda fase, observa-se que o réu é
multirreincidente, pois, sem considerar as condenações antigas, cuja
punibilidade foi extinta há mais de cinco anos, o acusado ainda ostenta muitas
outras condenações definitivas, e algumas delas, por sinal, sequer foram
cumpridas (fls. 47/74 – Execuções no 7 a 11), de maneira que não é possível
falar em bis in idem, de maneira que não tem aplicação ao caso a Súmula no
241, do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“(...) é possível que sejam levadas em consideração
duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus
antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos
geradores de cada uma.” (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).
“Desde que singularmente apreciadas, é possível
sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se
admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em
momentos diversos da fixação da pena.” (HC 219.594/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
Por outro lado, no caso, ainda que considerada a
confissão espontânea, não é possível promover a compensação integral dessa
agravante, pois, nos termos do que ficou decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.738.994/PA, que firmou a tese
de Recurso Repetitivo n° 585: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a
Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a
jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não
deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra
condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade".(Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, afetação em
29/10/2012, j. em 10/04/2013, pub. 17/04/2013).
Desse modo, como a reprimenda foi aumentada em
apenas 1/6 nesta segunda etapa, não é possível promover maior
abrandamento.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Em seguida, o reconhecimento da tentativa
justificou a redução da pena em 1/3, inclusive porque o acusado praticou
todos os atos necessários à consumação do delito.
De qualquer modo, o acusado foi novamente
beneficiado pelo equívoco no cálculo da pena, que, na ausência de
impugnação do Ministério Público, deve ser mantida tal como estabelecida.
No mais, a multirreincidência do acusado e as
circunstâncias judiciais francamente desfavoráveis não autorizavam mesmo a
fixação de regime diverso do fechado e nem mesmo a aplicação de outro
benefício de execução.
Observe-se que a aplicação do disposto no art. 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão provisória
para determinação do regime inicial para cumprimento da pena –, ao
contrário do que quer fazer crer a Defensoria Pública, não enseja a imediata
progressão de regime, que pressupõe mais do que isso.
Melhor dizendo, a pretensão, quando for o caso,
deve ser apreciada pelo Juízo da execução, onde as condições objetivas e
subjetivas do condenado e seu merecimento para a progressão poderão ser
aferidos com segurança, nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de
Execução Penal.
Por fim, persistem os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva (fls. 75/77), agora reforçados pela confirmação
da sentença condenatória com fixação do regime fechado, pois o apelante
permaneceu preso todo o processo, de maneira que, até para assegurar a
aplicação da lei penal, é melhor que aguarde na prisão o trânsito em julgado.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510124-42.2019.8.26.0344 - Marília
Apelante: WELINGTON APARECIDO DA SILVA GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19828
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR